Tribunal: TJMT
Processo: 1012015-41.2024.8.11.0040
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012015-41.2024.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE OLIVEIRA FEITOSA - CPF: 299.049.601-78 (EMBARGADO), RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (ADVOGADO), MAESTRIA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 27.233.186/0001-85 (EMBARGANTE), RAFAEL MIRANDA SILVA LOUZICH - CPF: 019.283.601-30 (ADVOGADO), CARMEM DANTAS - CPF: 020.399.799-99 (EMBARGADO), CARMEM DANTAS - CPF: 020.399.799-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO VALOR DA CAUSA E À JUSTIÇA GRATUITA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DES
PROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negara provimento à apelação interposta pela parte contrária. O embargante sustenta omissão do julgado quanto ao valor da causa
-
que deveria corresponder à soma do contrato de compra e venda e da indenização por danos morais
-
e quanto à reavaliação da justiça gratuita deferida ao apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar sobre o valor da causa; (
ii
) estabelecer se houve omissão ao deixar de reapreciar a concessão da justiça gratuita ao apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, têm cabimento apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito do julgado.

A controvérsia sobre o valor da causa não foi objeto da apelação e não influenciou o resultado do julgamento, inexistindo omissão a ser suprida. Eventual inconformismo deve ser deduzido por via própria.

A gratuidade de justiça foi regularmente deferida em primeiro grau e não houve recurso específico visando à sua revogação, não cabendo ao órgão colegiado reapreciar de ofício tal questão. O silêncio do acórdão não configura omissão, mas ausência de pertinência temática.

O julgador não é obrigado a responder a todos os argumentos das partes se já encontrar motivo suficiente para fundamentar a decisão (STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

O prequestionamento não exige referência expressa ao dispositivo legal, bastando que a questão jurídica tenha sido apreciada (STJ,
AgRg
no REsp 434.588/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ 29.08.2005).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito do julgado.

Omissão somente se configura quando o tribunal deixa de enfrentar questão relevante e necessária ao deslinde da controvérsia, o que não ocorre quanto ao valor da causa e à gratuidade de justiça.

O prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais ou constitucionais apontados pelas partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, ED no 71006492177, Rel. Juliano da Costa Stumpf, j. 21.11.2016; STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; STJ,
AgRg
no REsp 434.588/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ 29.08.2005.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No.
1012015-41.2024.8.11.0040

MAESTRIA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
.
X
JOSE OLIVEIRA FEITOSA

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MAESTRIA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
.

contra o Acórdão
que, por unanimidade,
negou
provimento ao apelo apresentado pel
o
ora embargad
o
(ID
310567858
).

Inconformado, o embargante
aduz que o

acórdão incorreu em manifesta
omissão quanto ao valor da causa, que deveria corresponder à soma do contrato de compra e venda (R$ 81.000,00) e da indenização por danos morais (R$ 20.000,00)
.

Defende que o acórdão padece de omissão quanto
à reavaliação da justiça gratuita deferida ao apelante, ante indícios de capacidade financeira

(ID
312736382
).

O embargado apresentou
contrarrazões
ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID
315066879
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes Pares:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material existente na decisão. Não se prestam, em regra, à rediscussão do mérito do julgamento.

No caso, a
insurgência quanto ao valor da causa não foi objeto da apelação e não influenciou o resultado do julgamento. O acórdão enfrentou de forma suficiente as questões devolvidas pelo recurso, inexistindo ponto essencial omitido a justificar a integração.

Eventual inconformismo com a fixação do valor da causa deve ser deduzido pelas vias processuais próprias, e não em sede de embargos de declaração.

Por sua vez, o
benefício da gratuidade foi regularmente concedido em primeiro grau
e n
ão houve recurso específico da parte contrária visando à sua revogação.

Logo, não incumbia ao órgão colegiado reapreciar de ofício tal questão, sendo irrelevante ao deslinde do mérito recursal.

O silêncio do acórdão, nesse particular, não se confunde com omissão, mas com ausência de pertinência temática.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ -
AgRg
no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025